Tribunal: TJES
Processo: 5000699-25.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000699-25.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA DOMINGUES SEVERINO

APELADO: LUIZ AUGUSTO DO ROZARIO COSTA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. TÍTULO DE PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA PARA A TUTELA POSSESSÓRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de reintegração de posse, por ausência de prova do exercício de posse anterior sobre o imóvel litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a titularidade registral do imóvel supre a necessidade de comprovação da posse anterior para fins de deferimento da proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A procedência do pedido de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior da parte autora e do esbulho praticado pela parte ré, nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil.

4)
A alegação de propriedade, por si só, não obsta à manutenção ou reintegração de posse, conforme dispõe o § 2º do art. 1.210 do Código Civil, pois as ações possessórias tutelam o fato da posse e não o direito de propriedade.

5)
A apelante, embora tenha comprovado a titularidade registral do imóvel, não apresentou elementos probatórios a demonstrar o efetivo e anterior exercício de atos possessórios sobre o terreno.

6)
O argumento de que o domínio induz a posse representa equívoco técnico acerca da natureza da tutela pleiteada, que se restringe à análise da situação fática da posse.

7)
O apelado, em contrapartida, apresentou acervo probatório robusto, composto por contrato particular de compra e venda, requerimento de ligação de água e decisão judicial favorável em anterior ação de manutenção de posse, a corroborar o exercício possessório.

8)
A prova oral produzida não confirma a prática de atos possessórios concretos e recentes pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

2. A apresentação de título de propriedade é insuficiente, isoladamente, para fundamentar pedido de reintegração de posse, tendente a proteger a posse e não o domínio.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.200 e 1.210, § 2º. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Apelação 5120008288 e Apelação 21050066485).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, origina-se a controvérsia recursal de ação de reintegração de posse, pela qual a apelante alega esbulho possessório sobre o imóvel indicado, seguido de edificação de muro no local.

A pretensão tem por base, essencialmente, o título de propriedade.

A sentença hostilizada julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao exercício de posse anterior sobre a área em litígio, requisito indispensável ao manejo da via eleita, nos termos do inciso I do artigo 561 do CPC:

“Pois bem, após a análise da documentação acostada pelas partes, bem como o teor da oitiva de testemunhas e informantes, entendo não assistir razão à parte requerente, eis que não restaram demonstradas a posse pregressa, tampouco posse precária, violenta ou clandestina da parte requerida.

Ademais, a petição inicial alude que [...] ‘a Requerente deparou-se com a construção de um muro sob o lote 01 da quadra A’ [...] mas a cópia do contrato de compra e venda (ID 25847134) faz referência ao ‘lote número 7’, sendo crível que possivelmente se tratam de imóveis distintos.

[...]

Logo, não preenchidos os requisitos necessários à pretensão autoral, a demanda deve ser julgada improcedente”.

Cinge-se a controvérsia a aferir, pois, se presentes os requisitos exigidos por lei à reintegração de posse.

Como cediço, a procedência do pedido de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. [...] . 2
A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.
(TJES, Classe: Apelação, 5120008288, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1.
Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. [...]. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 21050066485, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

A alegação de propriedade, a rigor, não obsta à manutenção ou reintegração na posse, a teor do § 2º do art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1 o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Por outro lado, o esbulho, que consiste em ato ilícito de privação da posse, ocorre, segundo se extrai do art. 1.200 do Código Civil, quando alguém retira de outrem a posse de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade. Eis as lições Carlos Roberto Gonçalves:

“...
Posse justa [...] é aquela isenta de vícios, aquela que não repugna ao direito, por ter sido adquirida por algum dos modos previstos em lei, ou, segundo a técnica romana, a posse adquirida legitimamente, sem vício jurídico externo ('nec vim, nec clam, nec precario').

Injusta, portanto, por oposição, é a posse que foi adquirida viciosamente, por violência ou clandestinidade ou por abuso do precário. [...]

A violência estigmatiza a posse, impedindo que a sua aquisição gere efeitos no âmbito do direito. Ainda que exercida pelo proprietário, deve a vítima ser reintegrada, porque não pode o esbulhador fazer justiça pelas próprias mãos. [...]

É clandestina a posse do que furta um objeto ou ocupa imóvel de outro às escondidas. É aquela obtida furtivamente, que se estabelece sub-repticiamente, às ocultas da pessoa cuja poder se tira a coisa e que tem interesse em conhecê-la. [...]

É precária a posse quando o agente se nega a devolver a coisa, findo o contrato ('vim, clam aut precario'). [...] se diz viciada de precariedade a posse daqueles que, tendo recebido a coisa das mãos do proprietário por um título que os obriga a restituí-la em prazo certo ou incerto, como por empréstimo ou aluguel, recusam-se injustamente a fazer a entrega, passando a possuí-la em seu próprio nome.” (Direito Civil Brasileiro, vol 5, 8ª edição, p. 85/87)

Portanto, a ação de reintegração de posse é apropriada quando a violação consistir num esbulho, que é a perda injusta da posse.

Após a análise da documentação acostada pelas partes, bem como o teor da oitiva de testemunhas, entendo não assistir razão à recorrente, porquanto não demonstradas a posse pregressa, tampouco posse precária, violenta ou clandestina do apelado.

Observa-se que a apelante, embora tenha comprovado a titularidade registral do imóvel (Ids. 15088389 a 15088392), não trouxe elementos a demonstrar a posse sobre o terreno.

A argumentação recursal insiste na tese de que o domínio, por si só, induz a posse, o que representa um equívoco técnico acerca da natureza da tutela pleiteada.

Em contrapartida, o apelado apresentou acervo probatório robusto, composto por contrato particular de compra e venda datado de 2014 (Id. 15088428), requerimento de ligação de água do mesmo ano (Id. 15088438) e o ajuizamento de ação de manutenção de posse anterior (Processo nº 5000500-03.2022.8.08.0069), na qual obteve, inclusive, decisão judicial favorável.

A prova oral produzida em audiência (Id. 15088481) não fora capaz de alterar o panorama, pois as testemunhas arroladas não confirmaram o exercício de atos possessórios concretos e recentes pela apelante.

Ademais, a apelante deixou de impugnar a sentença na parte em que se alega a divergência entre os dados do imóvel litigioso e o imóvel referido na documentação apresentada:

“Ademais, a petição inicial alude que [...] ‘a Requerente deparou-se com a construção de um muro sob o lote 01 da quadra A’ [...] mas a cópia do contrato de compra e venda (ID 25847134) faz referência ao ‘lote número 7’, sendo crível que possivelmente se tratam de imóveis distintos.”

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.